Tribunal: TJSP
Processo: 1013413-51.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Civil e processual. Bancários. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de improcedência, com imposição de multa por litigância de má-fé e determinação de expedição de ofício à Corregedoria Geral de Justiça para verificação de eventual prática de advocacia predatória. Pretensão à reforma manifestada pelo autor.
Réu que, com a

Ementa:
Civil e processual. Bancários. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de improcedência, com imposição de multa por litigância de má-fé e determinação de expedição de ofício à Corregedoria Geral de Justiça para verificação de eventual prática de advocacia predatória. Pretensão à reforma manifestada pelo autor.
Réu que, com a contestação, comprova a existência do débito que ensejou a restrição creditícia. Autor que se limita a tecer infundadas alegações que não têm o condão de alterar a solução dada à causa.
Condenação por litigância de má fé que deve ser mantida, uma vez que bem evidenciadas as hipóteses dos incisos II e III, do artigo 80, do Código de Processo Civil. Valor da pena, no entanto, que comporta redução.
Expedição de ofício à Corregedoria Geral de Justiça bem determinada. Indícios suficientes de advocacia predatória. Precedentes.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000623531
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013413-51.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante ANDERSON
DOS SANTOS NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO CARTÕES S/A.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA
MENEGATTI MILANO E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 3 de agosto de 2020
MOURÃO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013413-51.2019.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 20.265 2/10
Apelação n. 1013413-51.2019.8.26.0405
Voto n. 20.265
Comarca:
Osasco (2a Vara Cível)
Apelante:
Anderson dos Santos Nascimento
Apelado:
Banco Bradesco Cartões S/A
MM. Juiz:
Mario Sérgio Leite
Civil e processual. Bancários. Ação declaratória de
inexistência de débito cumulada com pedido de
indenização
por
danos
morais.
Sentença
de
improcedência, com imposição de multa por litigância
de má-fé e determinação de expedição de ofício à
Corregedoria Geral de Justiça para verificação de
eventual prática de advocacia predatória. Pretensão à
reforma manifestada pelo autor.
Réu que, com a contestação, comprova a existência do
débito que ensejou a restrição creditícia. Autor que se
limita a tecer infundadas alegações que não têm o
condão de alterar a solução dada à causa.
Condenação por litigância de má fé que deve ser
mantida, uma vez que bem evidenciadas as hipóteses
dos incisos II e III, do artigo 80, do Código de
Processo Civil. Valor da pena, no entanto, que
comporta redução.
Expedição de ofício à Corregedoria Geral de Justiça
bem determinada. Indícios suficientes de advocacia
predatória. Precedentes.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. Relatório.
O ora apelante Anderson dos Santos Nascimento,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013413-51.2019.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 20.265 3/10
representado pela advogada Cristina Naujalis de Oliveira, ajuizou a presente
ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de
indenização por danos morais em face do ora apelado Banco Bradesco
Cartões S/A aduzindo que fora surpreendido pela informação de que seu
nome teria sido incluído nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito pelo
réu em função de débito (no valor de R$ 623,84 e referente a contrato de n.
344430988000001 CT) que desconhecia. Ressaltando que “sequer firmou com a
ré obrigação com tais características”, pugnou pela declaração de inexistência do
débito e pela condenação do réu ao pagamento de indenização por danos
morais (fls. 1/14).
A fls. 33, determinou a então magistrada singular que
juntasse o autor declaração de próprio punho “elucidando se celebrou ou não
negócio jurídico com a ré, qual o negócio avençado, o preço contratado, se houve ou não
pagamento tempestivo”, o que foi realizado, em termos, a fls. 178.
Na contestação de fls. 39/65, além de preliminares que
viriam a ser rejeitadas pela sentença (de inépcia da inicial, falta de interesse de
agir, abandono processual, prescrição, etc.), defendeu o réu a legitimidade da
inscrição desabonadora sob a alegação de que adveio de débito atrelado à
conta corrente do autor decorrente do uso de cartões de crédito por ele.
Juntando aos autos documentos que comprovariam suas alegações (faturas
dos respectivos cartões fls. 81/173) e argumentando pela condenação do
autor ao pagamento de multas por litigância de má-fé, pugnou pelo
julgamento de improcedência do feito.
Colhida réplica na qual visou a ressaltar o autor que “o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013413-51.2019.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 20.265 4/10
requerido não trouxe qualquer documento que comprovasse a existência dos débitos
atribuídos ao consumidor” (fls. 185/200), sobreveio a sentença de fls. 223/231
que julgou improcedente a demanda ao fundamento de que “a detalhada
documentação juntada pelo réu quanto aos anos de relação contratual adimplida, inclusive
com pagamentos realizados, é mais um elemento que se contrapõe ao alegado direito da parte
autora, e dá suficiente lastro à assertiva de exercício regular de direito por meio da
negativação”, condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de
má-fé no montante equivalente a 5% do valor atualizado da causa e, ainda,
determinou a expedição de ofício à Corregedoria Geral de Justiça para
verificação de eventual prática de advocacia predatória por parte da
procuradora do autor.
Inconformado, apela o autor pugnando, no mérito, pela
reforma do decisum repisando sua tese no sentido de que não comprovada a
exigibilidade do crédito objeto da demanda. Ademais, subsidiariamente pugna
pelo afastamento da caracterização (e multa decorrente) da litigância de má-
fé, bem como da determinação da expedição de ofício à Corregedoria Geral
de Justiça (fls. 237/269).
Contrarrazões a fls. 273/286.
II. Fundamentação.
O apelo pode ser integralmente conhecido, mas
comporta provimento em mínima parte.
De acordo com o artigo 373 do Código de Processo Civil
(que correspondente ao artigo 333 do Código de Processo Civil de 1973), o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013413-51.2019.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 20.265 5/10
ônus da prova incumbe: (a) ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu
direito (inciso I); e (b) ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor (inciso II).
Comentando o diploma processual revogado, Luiz
Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero ensinam que o dispositivo legal em
foco tem dupla finalidade, atuando como regra de instrução, dirigida às
partes, e como regra de julgamento, endereçada ao juiz. Como regra de
instrução, “o ônus da prova visa estimular as partes a bem desempenharem os seus
encargos probatórios e adverti-los dos riscos inerentes à ausência de prova de suas alegações”,
servindo “para a boa formação do material probatório da causa, condição para que se
possa chegar a uma solução justa para o litígio”. E como regra de julgamento,
“destina-se a iluminar o juiz que chega ao final do procedimento sem se convencer sobre as
alegações da causa”, funcionando como “indicativo para o juiz livrar-se da dúvida e
decidir o mérito da causa”, enfatizando que a “dúvida deve ser suportada pela parte que
tem ônus da prova”, de modo que “se a dúvida paira sobre alegação de fato constitutivo,
essa deve ser paga pelo demandante, tendo o juiz de julgar improcedente o seu pedido,
ocorrendo o contrário em relação às demais alegações de fato” (Código de Processo
Civil interpretado artigo por artigo. 2a edição. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2010. Página 335).
Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade
Nery, já sob a vigência do novo código, “não existe obrigação que corresponda ao
descumprimento do ônus”, explicando que “o não atendimento de provar coloca a parte
em desvantajosa posição para obtenção do ganho da causa”, esclarecendo, ademais,
que “a produção probatória, no termo e na forma prescrita em lei, é ônus da condição da
parte” e que “o sistema não determina quem deve fazer a prova, mas sim quem assume o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013413-51.2019.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 20.265 6/10
risco caso não a produza”. Adiante, os doutrinadores lecionam que “o juiz, na
sentença, somente vai socorrer-se das regras relativas aos ônus da prova se houver o non
liquet quanto à prova, isto é, se o fato não se encontrar provado”, uma vez que “estando
provado o fato, pelo princípio da aquisição processual, essa prova se incorpora ao processo,
sendo irrelevante indagar-se sobre quem a produziu”, enfatizando que “somente quando
não houver a prova é que o juiz deve perquirir quem tinha o ônus de provar e dele não se
desincumbiu” (Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2015. Página 994).
Aplicando essas lições doutrinárias ao caso concreto,
forçoso concluir que agiu bem o magistrado singular ao julgar improcedente a
demanda, mormente porque, a despeito da inexistência de contratos
assinados pelo autor (que em muitos casos de fato inexistem, sendo possível a
contratação desse tipo de serviço de maneira remota), restou suficientemente
demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes e o
inadimplemento contratual que originou a negativação impugnada.
Com efeito, em suas genéricas manifestações alega o
apelante que seu nome foi indevidamente incluído em banco de dados de
órgãos proteção ao crédito, afirmando apenas desconhecer a dívida inscrita.
Todavia, acompanharam a contestação a fls. 81/173
inúmeras faturas de cartões de crédito (referentes ao período de julho de
2013 até outubro de 2016), algumas inclusive pagas (como possível verificar
nos quadros “resumo das despesas”), fato esse que, somado ao também
demonstrado fato de que o autor é devedor contumaz (fls. 78/80), realmente
bastam para considerar que o réu se desincumbiu de seu ônus probatório no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013413-51.2019.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 20.265 7/10
tocante à comprovação da existência de relação jurídica entre as partes.
No tocante ao débito especificamente impugnado (R$
623,84), no mais, ainda que a fatura respectiva não apresente valor idêntico ao
incluído no registro de inadimplência, vale registrar que com a demora na
inscrição é mais do que normal o aumento do débito com a incidência de
juros e correção monetária.
Os seguintes julgados deste E. Tribunal de Justiça de São
Paulo corroboram a sentença objurgada:
“AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA
NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA DANOS MORAIS Caracterizada relação de consumo
Inversão do ônus da prova Banco réu que logrou demonstrar
a licitude da negativação do nome do autor Autor titular de
conta corrente junto ao banco réu, tendo aderido a cartões de
crédito Contratos devidamente assinados pelo autor Contrato
de cartão de crédito que é um contrato de adesão atípico, de
modo que o consumidor não assina o contato padrão, que
contém as cláusulas gerais, bastando a adesão ou o próprio uso
do cartão para reconhecimento da existência da relação jurídica
Cartões de crédito devidamente utilizados pelo autor, que
realizou compras em diversos estabelecimentos comerciais,
tendo efetuado, inclusive, o pagamento de inúmeras faturas
Faturas do cartão de crédito que, não pagas, ensejaram a
inserção do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito
Existente a relação jurídica entre as partes e inexistindo nos
autos prova da quitação dos débitos pelo autor, lícita a inscrição
nos órgãos de proteção ao crédito
Dano moral não
caracterizado Indenização indevida Sentença reformada
Ação improcedente Ônus sucumbenciais carreados ao autor,
observada a gratuidade processual
Apelo do banco réu
provido, prejudicada a apreciação do apelo adesivo do autor.”
(Apelação n. 1006516-68.2018.8.26.0590, 24a Câmara de Direito
Privado, Rel. Salles Vieira, j. em 12/03/2020).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013413-51.2019.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 20.265 8/10
“RESPONSABILIDADE CIVIL Inscrição do nome da autora em
cadastros restritivos de crédito - Origem da dívida referente à
utilização de cartão de crédito devidamente demonstrada pelo
réu - Observância do disposto no art. 373, II, do CPC, bem ainda
no art. 6o, VIII, do CDC - Reproduções de faturas que, a despeito
de unilateralmente produzidas pelo banco, indicam a utilização
do aludido cartão e os pagamentos parciais realizados pela
demandante - Dever de indenizar afastado - Dano moral não
configurado SENTENÇA REFORMADA AÇÃO IMPROCEDENTE
RECURSO PROVIDO.” (Apelação n. 1001515-75.2019.8.26.0038,
13a Câmara de Direito Privado, Rel. Heraldo de Oliveira, j. em
02/03/2020).
Também sem razão a apelante quando pede o afastamento
de sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má fé, com
fundamento no artigo 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil, que
consideram litigante ímprobo, respectivamente, aquele que altera a verdade
dos fatos e usa do processo para conseguir objetivo ilegal.
Como constou da sentença vergastada, “ficou demonstrada nos
autos a litigância de má-fé da parte autora ao ajuizar ação declaratória cumulada com
indenização, uma vez que sabia ter utilizado os serviços do réu sem efetuar o devido
pagamento, alterando a verdade dos fatos”, tudo a fim de conseguir objetivo legal,
aqui representado pela declaração de inexigibilidade de crédito referente a
débito existente e pelo percebimento de indenização indevida.
Não obstante bem caracterizada a litigância de má-fé, o
valor da penalidade comporta redução já que ao incidir sobre valor de causa
indevidamente inflacionado pela patrona do autor, resultaria em multa
exagerada à parte economicamente hipossuficiente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013413-51.2019.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 20.265 9/10
Destarte, minora-se o valor da multa para o equivalente a
2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Por fim, há de se concluir que também fez bem o
magistrado singular ao determinar a expedição de ofício à Corregedoria Geral
de Justiça para verificação de eventual prática de advocacia predatória por
parte da representante do apelante, esta que coleciona condenações por
litigância de má-fé e determinações semelhantes tanto em primeiro como em
segundo grau, o que se ilustra mediante o seguinte precedente desta C.
Câmara de Direito Privado:
“APELAÇÃO CÍVEL Ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com reparação por dano moral
Sentença de
improcedência 1. Inscrição do nome da autora nos cadastros
de inadimplentes
Comprovação da existência da relação
jurídica e do débito - Legitimidade dos apontamentos realizados
nos órgãos de proteção ao crédito 2. Litigância de má-fé da
parte caracterizada. Multa reduzida de 10% para 5% do valor
atribuído à causa. Indenização por litigância de má-fé afastada
3. Litigância de má-fé da advogada da parte. Sentença que a
condenou solidariamente nas penas aplicadas à parte por
litigância de má-fé. Afastamento da condenação solidária da
advogada - Recurso parcialmente provido, com observação de
envio de cópias do processo ao NUMOPEDE” (Apelação n.
1008414-55.2019.8.26.0405, Rel. Daniela Menegatti Milano, j. em
15/01/2020).
III Conclusão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013413-51.2019.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 20.265 10/10
Diante do exposto, dá-se provimento em parte ao
recurso, apenas para reduzir o valor da multa por litigância de má-fé ao
patamar de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)